Tribunal: TJMT
Processo: 1016298-87.2025.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016298-87.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LILIAN SILVA DE ALMEIDA - CPF: 721.030.351-00 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE PARCIAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual se alegou abusividade de encargos, nulidade de tarifas e seguro, capitalização indevida de juros, bem como se pleiteou repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial e se são abusivos os encargos contratuais, notadamente juros remuneratórios, capitalização, cobrança de seguro e tarifas, além de verificar a possibilidade de restituição de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental se mostra suficiente à formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC, em consonância com os princípios da celeridade e da duração razoável do processo.
Os juros remuneratórios, nas operações bancárias, não se sujeitam a limites legais fixos, sendo admissível sua revisão apenas em hipóteses excepcionais, mediante demonstração inequívoca de abusividade, o que não restou comprovado no caso concreto.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, não havendo ilegalidade na sua incidência.

A contratação de seguro de proteção financeira não configura venda casada quando demonstrada a anuência do consumidor em documento apartado, evidenciando a facultatividade da adesão.
A tarifa de cadastro é legítima quando cobrada no início do relacionamento contratual, conforme regulamentação do Conselho Monetário Nacional e entendimento consolidado do STJ.
As tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são admitidas desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, sendo válida a cobrança da primeira, diante da comprovação do registro, e indevida a segunda, por ausência de prova da realização do serviço.
A restituição de valores indevidamente pagos deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira.

Inexistente conduta ilícita apta a ensejar dano moral, não há falar em indenização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia. 2. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, não sendo suficiente a mera discrepância em relação à média de mercado. 3. É válida a cobrança de seguro quando comprovada a adesão facultativa do consumidor. 4. A cobrança de tarifas bancárias depende da comprovação da efetiva prestação do serviço, sendo indevida a tarifa de avaliação não demonstrada. 5. A restituição de indébito, na ausência de má-fé, deve ocorrer na forma simples.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Lilian Silva de Almeida
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação revisional de contrato que move em face de
Banco Pan S.A.
, julgou improcedente a demanda.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial contábil, a qual reputa imprescindível para a comprovação das alegadas abusividades contratuais.

No mérito, reitera as alegações de ilegalidade dos encargos pactuados, defendendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios em razão da significativa discrepância em relação à média de mercado, a nulidade da cobrança de tarifas e do seguro por configurar venda casada, bem como a existência de capitalização indevida de juros. Postula, ainda, a repetição do indébito em dobro e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para, preliminarmente, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial, ou, subsidiariamente, a reforma integral da decisão, com o acolhimento dos pedidos iniciais.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 355371392).

É o relatório.

Inclua-se em pauta

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, a autora celebrou contrato de financiamento de veículo, formalizado mediante Cédula de Crédito Bancário, pactuando o pagamento em 60 parcelas mensais, no valor de R$ 2.465,10. Sustentou, na inicial, a existência de abusividades contratuais, notadamente quanto à taxa de juros remuneratórios supostamente superior à média de mercado, à capitalização indevida de juros, à cobrança de tarifas e à contratação de seguro, pugnando pela revisão do pacto, restituição de valores e indenização por danos morais.

Regularmente processado o feito, o réu apresentou contestação, sendo oportunizada a especificação de provas. Enquanto a parte autora requereu a produção de prova pericial contábil, a instituição financeira pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

O magistrado singular, entendendo suficiente o conjunto probatório documental, indeferiu a produção de prova pericial e julgou antecipadamente a demanda, com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil. Na fundamentação, consignou que a controvérsia relativa à legalidade dos encargos contratuais poderia ser dirimida com base no contrato juntado aos autos, reputando desnecessária a prova técnica.

No mérito, concluiu pela inexistência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada, destacando que a simples superação da média de mercado não enseja, por si só, a revisão contratual, ausente demonstração concreta de onerosidade excessiva. Reconheceu a legalidade da capitalização mensal de juros, desde que pactuada, bem como a validade das tarifas cobradas e da contratação do seguro, por entender inexistente prova de imposição ao consumidor. Afastou, ainda, a pretensão de repetição do indébito e de indenização por danos morais.

Ao final, julgou improcedente a ação, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformada, recorre a autora.

Pois bem. Por proêmio, no que tange a preliminar suscitada, é cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, do CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

In casu
, ressalto que é assente o entendimento do c. STJ no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APRECIAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RESERVADA À SUPREMA CORTE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. MORA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alteração do entendimento alcançado na Corte de origem e o acolhimento da pretensão recursal, a fim de concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial requerida, demandariam o necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.

1.1.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento
. (...)”
(AgInt no AREsp 1724393/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021 - negritei)

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de perícia contábil na espécie, uma vez que no tocante às teses sustentadas pela apelante na peça vestibular, quanto à nulidade dos encargos abusivos, bastam os documentos colacionados aos autos, em especial a cédula de crédito bancário, sendo suficiente para o deslinde da causa, precipuamente ante ao fato das matérias alegadas estarem há muito pacificadas no âmbito do c. STJ.

Logo e sem maior delonga,
afasto a preliminar
.

Adentrando ao mérito, no que se refere aos juros remuneratórios, não verifico qualquer abusividade, explico.

De acordo com a 2ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp. 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, j. 10.3.2009 - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, passo a adotar o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento o c. STJ no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de
juros
remuneratórios praticada Pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal
abusividade
na pactuação
dos juros
remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios
dos
autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014 - destaquei)

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada, o que não foi o caso dos autos.

Nesse contexto, no caso em mesa, vê-se que quando da contratação a taxa mensal de juros foi fixada de 2,82%, não se evidenciando a abusividade à taxa de mercado vigente no momento da contratação.

No que se refere à cobrança do seguro de proteção financeira, também não merece reforma a sentença neste ponto.

Isso porque, d
a análise da proposta de adesão, nota-se que foi possibilitado a consumidora à opção de contratar ou não o serviço com outra instituição financeira. Além disso, a assinatura da autora nos dois termos, em documento a parte do contrato, torna claro a anuência do apelante à tarifa.

Observa-se, portanto, que não se trata de venda casada, uma vez que a autora tinha liberdade de aderir ou não ao seguro, oferecido pela instituição financeira, sendo oportuno destacar que o seguro se
mostra como uma garantia, pois cobre eventual saldo devedor em caso de morte, invalidez permanente, desemprego involuntário e incapacidade física temporária.

Neste sentido, é o entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN. A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa ( REsp nº 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.259/SP e nº 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro
”. (Rac n. 1008038-77.2020.811.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.02.22)

No tocante à tarifa de cadastro, o STJ firmou o posicionamento em julgamento submetido ao procedimento de recursos repetitivos, de que é válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

(...)

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp n. 1251331/RS, 2ª Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013 – negritei)

Assim, tendo ocorrido a pactuação expressa da tarifa de cadastro, essa permanece válida, já que foi cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, devendo ser mantida a r. sentença neste particular, não comportando provimento o recurso da autora neste ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, com relação às tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP, Tema 958, considerou válidas as cobranças, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
.” (STJ, REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018), S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

Conforme se extrai da tese fixada, a cobrança das tarifas somente é possível, desde que comprovada à efetiva prestação do serviço. E, compulsando os autos, verifico que em relação ao registro de contrato, o banco logrou demonstrar a anotação do gravame no id. 355371375.

Contudo, a mesma sorte não segue em relação a tarifa de avaliação, pois, deixou o banco de arrolar o laudo de avaliação,

razão pela qual o encargo se revela indevido, de modo que a sentença merece reforma neste ponto.

No que tange à
restituição
dos valores cobrados indevidamente, entendo que os contratos de adesão, com cláusulas ilegais e abusivas, sem dúvida ensejam a compensação ou restituição da eventual quantia paga indevidamente, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, do que foi efetivamente quitado de forma errônea, contudo,
de forma simples
e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei).

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Assim, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma para julgar o feito parcialmente procedente e declarar a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação, devendo os valores previstos contratualmente ser acrescidos do
IPCA como índice de correção monetária, a contar do efetivo desembolso, e a taxa SELIC para os juros de mora, descontando-se, nesta última, o valor do IPCA, contados da citação,
possibilitada a compensação com o débito eventualmente existente ou restituído, na forma simples, caso haja crédito a receber, o que será apurado em sede de liquidação de sentença.

Ante da sucumbência mínima do banco, mantenho a condenação da autora na integralidade do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026